Tribunal: TJES
Processo: 5004476-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004476-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEUZARINA DE JESUS GUIMARAES PENNAFORT
AGRAVADO: AMERICAS COMERCIO DE COLCHOES LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004476-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DEUZARINA DE JESUS GUIMARÃES PENNAFORT

AGRAVADA: AMERICAS COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DEUZARINA DE JESUS GUIMARÃES PENNAFORT em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 1530316), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão interlocutória id 1562978 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ante a ausência de triangularização da lide na instância de origem, não há contrarrazões.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas no id 1731197.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DEUZARINA DE JESUS GUIMARÃES PENNA FORT em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 1530316), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Depreende-se dos autos que o MM. Juiz de Direito
a quo,
ao determinar que a Agravante comprovasse a hipossuficiência alegada (id 1530315), consignou que assim o fez “
levando-se em consideração que não há nos autos provas que justifiquem a sua hipossuficiência, como comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses e declaração de imposto de renda”.

Posteriormente, pela decisão ora recorrida, consignou o douto magistrado o seguinte teor: “
indefiro o pleito de gratuidade de justiça, haja vista a documentação juntada aos autos onde não está evidente a situação de hipossuficiência
d
o autor. Portanto, não há elementos que evidenciem que o autor não possui condições de arcar com os custos processuais
”.

Não obstante, conforme dispõe o § 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil, “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. Tal presunção legal, consoante cediço, é meramente relativa, podendo o magistrado, nos termos do respectivo § 2º, do mesmo artigo, indeferir o pedido “
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
”.

No caso vertente, observa-se que não foi apontada, na decisão recorrida, nenhuma circunstância fática que infirme a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte com a petição inicial.

Ao contrário do que consignado na decisão agravada, não é ônus do autor a prova de sua hipossuficiência quando apresentada declaração expressa neste sentido, pois a presunção legal de veracidade da alegação o isenta do encargo probatório, ao menos até que seja fundamentadamente contestada a declaração.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TURBAÇÃO C/C INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR E DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que via de regra a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009).

2) Na sistemática adotada por nosso Código, o indeferimento da gratuidade transfere para o julgador o ônus de apontar os elementos dissonantes da miserabilidade alegada. Estando presente as condições para tal análise no disposto no art. 99, § 2º.

3) Hipótese em que não existem nos autos elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência.

4) O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, consoante o §4º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

5) Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003319, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)

Assim, a ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência alegada no limiar da ação judicial, sobretudo quando apresentada a declaração respectiva, não pode, por si só, militar em desfavor do autor, cabendo ao magistrado apontar, motivadamente, os elementos concretos que infirmem a incapacidade econômica alegada pela parte.

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça postulado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para deferir o benefício da gratuidade de justiça à Agravante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004476-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DEUZARINA DE JESUS GUIMARÃES PENNA FORT

AGRAVADA: AMERICAS COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO LEGAL - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Até que seja fundamentadamente contrariada a declaração de hipossuficiência, pelo Juízo ou pela parte contrária, prevalece a presunção legal de veracidade da alegação, não sendo imputável ao autor o ônus da prova da impossibilidade de custeio das despesas processuais sem que sejam apontados elementos concretos que infirmem a presunção legal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante DEUZARINA DE JESUS GUIMARÃES PENNA FORT e Agravada AMERICAS COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.